Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL E COMPROVAÇÃO DE POBREZA. DEVER DE CUMPRIR A DILIGÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONCESSÃO EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual as recorrentes, ora agravantes, insurgem-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção, uma vez que após intimação não houve juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. Em seu recurso, reclamam ausência de concessão de dilação do prazo para juntada dos documentos. Afirmam em letras maiúsculas que a deserção somente pode ser declarada SE E SOMENTE SE não houver a complementação do preparo ou dos documentos. Por fim, acrescentam que a legislação vigente não exige comprovação para se alcançar a gratuidade judiciária. Requerem a revisão da decisão agravada, a concessão da gratuidade judiciária e o recebimento do recurso.
2. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
3. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
4. Ressalto que o RITR/2021 tem previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais.
5. Se a legislação que rege os Juizados Especiais não prevê dilação de prazo para recolhimento do preparo, também não há para comprovação da hipossuficiência, especialmente porque na era digital todas os documentos podem ser rapidamente reunidos e remetidos eletronicamente, como a declaração de imposto de renda que fica disponível na base de dados da Receita Federal.
6. No que toca ao benefício da justiça gratuita, tanto a garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, da CF), como as disposições do artigo 98 e seguintes do CPC, reclamam análise do caso concreto a fim de verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício, de modo que pode o juiz solicitar à parte a demonstração do estado de carência financeira.
7. Ressalte-se que em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária.
8. No caso, intempestiva a juntada da comprovação de hipossuficiência, a decisão que não conheceu do recurso pela deserção segue inalterada. Ainda, apesar da concessão poder ocorrer em qualquer momento processual, não há interesse em concedê-la, já que seus efeitos não retroagem. Precedente: (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.